Tribunal: TCU
Processo: 015.330/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Afaplan - Planejamento e Gestao de Projetos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 67/2026-TCU-Plenário Trata-se, neste momento processual, de pedido de reexame interposto pela Afaplan - Planejamento e Gestão de Projetos Ltda. (peça 67) contra o Acórdão 2412/2025-TCU-Plenário . Considerando que este processo cuida de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90090/2025, sob a responsabilidade do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz), cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras de construção do novo Complexo Industrial em Insumos Estratégicos (CTIE), no Campus da Fiocruz em Eusébio/CE; Considerando que o TCU, por meio do 2.412/2025-TCU-Plenário, decidiu conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; Considerando que a ora recorrente não possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução TCU 213/2008; Considerando o parecer da AudRecursos (peças 69-70) no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento art. 48 da Lei 8443/1992 e arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do presente pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade, sem prejuízo de comunicar esta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 015.330/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Afaplan - Planejamento e Gestão de Projetos Ltda (13.533.601/0001-01). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Jorge André Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araujo Simoes (076893/OAB-RJ), representando o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos; Rafael Pinto de Moura Cajueiro (221278/OAB-SP), representando a Afaplan - Planejamento e Gestão de Projetos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.